Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-60.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017068-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), VICTORIO ROMANINI NETO - CPF: 725.089.498-68 (AGRAVANTE), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI - CPF: 859.158.231-49 (AGRAVANTE), JOSE DELCARO - CPF: 487.914.748-68 (AGRAVADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA A QUANTIFICAR VALOR EM RESSARCIMENTO. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO STJ. APLICAÇÃO DO PARECER DOS AGRAVANTES. IMPERTINÊNCIA. PARECER IMPUGNADO PELO AGRAVADO DESDE A FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE TRABALHO PERICIAL IMPARCIAL ELABORADO PELO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

O documento apresentado pelos agravantes é unilateral, foi impugnado pela parte agravada na fase de conhecimento e em cumprimento de sentença, de modo que, tendo o juiz entendido pela necessidade de se quantificar o valor a ser ressarcido, o que coaduna com o que entende o STJ quando da análise do recurso envolvendo as partes, que determinou a liquidação de sentença, o caso evidentemente é de realização do trabalho de forma imparcial e por perito judicial

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017068-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: VICTORIO ROMANINI NETO e ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI

AGRAVADO: JOSÉ DELCARO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VICTORIO ROMANINI NETO e ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI
contra decisão em Cumprimento de Sentença n.º 1000964-49.2022.8.11.0025 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína
/MT, movida por
JOSÉ DELCARO
, em que se determinou a realização de perícia judicial.

Afirma a parte agravante que, “
Desde a petição inicial, os Agravantes apresentaram laudo pericial assinado por profissional idôneo, competente e datado desde 2016. Esse laudo técnico, que abrangeu de forma minuciosa a área relativa ao contrato de manejo, serviu como elemento balizador para a fixação do valor da causa, não tendo sido objeto de qualquer impugnação ou ataque por parte do Agravado ao longo de todo o processo E AINDA, QUANDO OPORTUNIZADO, NO CUMPRIMENTO, PRODUZIR O SEU LAUDO, O AGRAVADO FICOU SILENTE, NÃO JUNTANDO LAUDO
”.

Declara que, “
Ainda que com valor da causa definido, ausência de impugnação ao valor da causa, ausência de produção de laudo próprio, o juízo agravado DETERMINOU A PERÍCIA, O QUE FAVORECE A PROCRASTINAÇÃO E DESÍDIA PROCESSUAL OCASIONADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU
”.

Expõe que “
mesmo após ser intimado a produzir um novo laudo no cumprimento de sentença, o Agravado negligenciou seu dever processual, deixando transcorrer in albis o prazo para tal providência, conforme expressamente determinado pelo juízo agravado
”.

Aduz que “
O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser feita na fase de contestação
”.

Sustenta que “
Todas as questões pertinentes ao projeto de manejo, áreas de preservação permanente, extensão da área explorável, valor do hectare e percentual de abate da área manejável foram exaustivamente debatidas e instruídas no processo de conhecimento, não havendo qualquer fundamento para reabrir discussões já preclusas
”.

Em suma, requer o provimento do recurso “
a fim de reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença com o laudo pericial juntado desde a inicial, devidamente valorado, para a quantificação dos danos materiais sofridos pelos Agravantes
” (id. 176385170).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 177936657).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VICTORIO ROMANINI NETO e ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI
contra decisão em Cumprimento de Sentença n.º 1000964-49.2022.8.11.0025 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína
/MT, movida por
JOSÉ DELCARO
, em que se determinou a realização de perícia judicial.

No cumprimento de sentença se executa valor a ser aferido em liquidação de sentença, como estabelecido no STJ:

“[...]
4. CONCLUSÃO. Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar procedente o pedido de resolução parcial culposa do contrato (inadimplemento do comprador), quanto às obrigações atinentes ao arrendamento para manejo florestal, conforme postulado na inicial, e condenar o recorrido a reparar os danos materiais causados (preço do imóvel),
em valor a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento
.
[...]”.

Sendo o valor ainda a ser aferido em liquidação, não convence os agravantes dizerem que o seu parecer é que deve prevalecer, fazendo desmerecer a ordem judicial de se verificar o valor correto no momento processual pré-determinado. Caso o valor do parecer dos agravantes fosse o aderido pelo Ministro, certamente que a condenação seria em valor líquido, ou faria alusão ao estudo dos agravantes.

Ademais, o agravado não ficou silente em relação ao parecer apresentado pelos agravantes quando da fase de conhecimento, tendo impugnado o documento pontualmente quando oferecida contestação (id. 16705198, p. 19), tendo, em contrarrazões, apresentado imagens retirada dos autos de primeiro grau, em evidente comprovação de enfrentamento do documento que, assim, não deve ser apreciado de forma absoluta e inquestionável.

O documento apresentado pelos agravantes é unilateral, foi impugnado pela parte agravada na fase de conhecimento e em cumprimento de sentença, de modo que, tendo o juiz entendido pela necessidade de se quantificar o valor a ser ressarcido, o que coaduna com o que entende o STJ quando da análise do recurso envolvendo as partes, que determinou a liquidação de sentença, o caso evidentemente é de realização do trabalho de forma imparcial e por perito judicial

Neste sentido, o CPC:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. - Constatando-se que há grande controvérsia entre as partes, bem como imprecisão do valor atual de mercado dos imóveis e do valor correto dos aluguéis, conclui-se que a sentença é ilíquida, sendo imprescindível a instauração da prévia fase processual de Liquidação de Sentença - Nos termos do art. 509, I, do CPC/2015, há necessidade da instauração da fase de liquidação da sentença por arbitramento, quando se constata a iliquidez da condenação e "determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação".
(TJ-MG - AI: 10000212299093001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023